Tribunal: TJSP
Processo: 2002199-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2002199-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante JOAO CARLOS
BALDIN e Paciente FABRÍCIO GONÇALVES VARGAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2002199-63.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2002199-63.2020.8.26.0000.
Paciente: Fabrício Gonçalves Vargas.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Santos.
@Processo no 1504007-41.2019.8.26.0536.
Voto no 40.977 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Fabrício Gonçalves Vargas, figurando como autoridade coatora o Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Santos, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão preventiva decretada em decisão carente
de fundamentação idônea, vez que ausentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar. Pretende que a prisão seja revogada, substituída por medida
cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro
de 2019, e denunciado pelo crime de latrocínio tentado. Segundo a denúncia, ele e
um comparsa combinaram a prática do crime, avistaram a vítima passeando com o
cachorro, o Paciente parou o veículo que conduzia e o comparsa desembarcou e fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2002199-63.2020.8.26.0000 - Voto no
a abordagem, empunhando uma arma de fogo, anunciando o assalto e determinando
que a ofendida entregasse os seus pertences. Mas o marido dela viu a ação
criminosa, sacou sua arma e saiu em defesa da esposa. Nesse momento o comparsa
do Paciente desferiu um disparo de arma de fogo no ombro direito da vítima e
empreendeu fuga com o Paciente. O marido da ofendida ainda efetuou três disparos
contra o automóvel. Foi registrada ocorrência e, em diligências com vistas à
localização do automóvel utilizado no crime (um VW/Polo sedan, prata), os
policiais avistaram o veículo trafegando pelo Morro da Nova Cintra com um dos
pneus furado, fizeram acompanhamento e a interceptação. O condutor era o
Paciente, e ele confessou a autoria do crime.
Pois bem.
A decisão atacada está fundamentada a contento, pois
dela constam os motivos pelos quais a autoridade apontada como coatora considera
que a contrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (o Paciente foi preso em flagrante e confessou a autoria do
crime), e razões de ordem pública justificam a contrição, pois a sociedade deve ser
privada do convívio de pessoa que investe tão violentamente contra o patrimônio
alheio. Custódia que também se justifica por conveniência da instrução, pois deve-
se garantir à vítima que possa prestar seu relato em juízo com tranquilidade, sem
percalços, o que a soltura do Paciente não iria assegurar.
De mais a mais, a custódia se ampara em lei, pois a pena
máxima cominada ao delito ultrapassa a quatro (4) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2002199-63.2020.8.26.0000 - Voto no
E para arrematar, na hipótese de sobrevir condenação o
Paciente não poderia ser beneficiado com a substituição da pena, o “sursis” ou o
regime aberto, de modo que a constrição se mostra razoável e proporcional, e
medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória,
insuficientes e inadequadas.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator